Tribunal: TJDFT
Processo: 0712892-16.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. VIAGEM INTERNACIONAL. VOO DE RETORNO. ATRASO SUPERIOR A 20 HORAS. SEGURO VIAGEM CONTRATADO. NEGATIVA DE COBERTURA. DANO MATERIAL. DANO MORAL AUSENTE.
1. Insurge-se a recorrente contra a sentença que a condenou, em solidariedade com a companhia aérea (1a recorrida), ao pagamento da quantia de R$ 1.415,08, a título de dano material, além Da quantia de R$ 3.000,00, por dano moral, para cada uma das autoras.
2. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados (art. 757 do Código Civil).
3. No caso, restou incontroversa a contratação de seguro viagem internacional, com expressa previsão de cobertura para o caso de atraso ou cancelamento de voo, até o limite de U$ 200,00, por cada apólice contratada (ID 11720054 – p. 2/13). A prova documental coligida aos autos comprova a alteração da rota do voo contratado de El Calafate (Argentina) – Buenos Aires (Argentina) e o pouso da aeronave em Bahia Blanca (Argentina), ocasionando, com isso, a realocação das autoras em outro voo, o que resultou em atraso superior a 20 horas.
4. A despeito de a recorrente sustentar que a cobertura tinha previsão somente para voo de linha regular, não abrangendo situação de cancelamento de voo, em conexão, bem como não terem sido comprovadas as despesas efetuadas, constata-se que a restrição em questão não consta de nenhuma cláusula que compõe as “Condições Gerais Affinity” (ID 11720038 – p. 1/128). E ainda que houvesse, estaria em desacordo com o CDC (Art. 6o, III e Art. 51, XV). Ademais, o voo era de linha regular, não se tratava de cancelamento de voo, e o dano material restou devidamente comprovado pelas autoras (art. 373, inc. I, do CPC), consoante ID 11720066, ID 11720069 e ID / 11720073, estando no limite da cobertura securitária, que se mostra, portanto, devida.
5. Não há, contudo, que se falar em indenização por dano moral, uma vez que não há previsão de sua cobertura, no contrato de seguro, que se limita ao pagamento do prêmio contratado. De outro lado, inexiste responsabilidade solidária, na hipótese, em razão da ausência de nexo causal entre o atraso no voo e os serviços prestados pela seguradora.
6. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, tão somente para excluir a condenação por dano moral. Sem custas e sem honorários, a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.